Tribunal: TJDFT
Processo: 0741184-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sandra Regina Marcos em face da decisão que, ao proceder ao juízo de admissibilidade da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros -, afirmara a incompetência do juízo ao qual distribuída para o processamento da pretensão deduzida, determinando à autora/agravante que promova a redistribuição da ação perante o Juízo que assentara ser o competente. Segundo a decisão guerreada, conquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e a despeito de a parte ré atuar em todo o território nacional, possuindo a autora domicílio na cidade de São Paulo/SP, a promoção da ação em foro diverso daquele em que domiciliada traduz violação e distorção das regras de competência, pois não lhe é autorizado escolher o Juízo que mais atenda a seus interesses. De seu turno, objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ativo à irresignação e conseguinte determinação de prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a pretensão que deduzira no bojo da ação subjacente encontra-se amparada na legislação consumerista, que, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor frente aos fornecedores de produtos e serviços, confere-lhe, dentre outras garantias, a prerrogativa de escolher o foro mais favorável para a propositura de ações judiciais, assegurando-lhe mecanismos eficazes para a defesa de seus interesses. Aduzira que o entendimento sufragado pela decisão arrostada negligenciara a aplicação da norma consumerista, aduzindo que, ao revés do apreendido pela magistrada de origem, não elegera o foro de propositura da demanda de forma arbitrária, mas observara o local de domicílio da ré, consoante prerrogativa lhe conferida pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Verberara que a escolha traduz direito inalienável do consumidor destinado a facilitar o acesso à Justiça e equilibrar a relação processual, assegurando efetiva proteção a seus direitos. Acentuara não ressoar possível o declínio de ofício da competência territorial quando a ação é proposta pelo consumidor. Realçara que, evidenciado que a decisão arrostada não se coaduna com seus interesses nem se conforma com o preceituado pelo legislador de consumo, deve ser reformada, notadamente porque afirmara, de ofício, a incompetência territorial, devendo, ainda, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara. Alfim, postulara a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo a agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-la do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sandra Regina Marcos em face da decisão que, ao proceder ao juízo de admissibilidade da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros -, afirmara a incompetência do juízo ao qual distribuída para o processamento da pretensão deduzida, determinando à autora/agravante que promova a redistribuição da ação perante o Juízo que assentara ser o competente. Segundo a decisão guerreada, conquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e a despeito de a parte ré atuar em todo o território nacional, possuindo a autora domicílio na cidade de São Paulo/SP, a promoção da ação em foro diverso daquele em que domiciliada traduz violação e distorção das regras de competência, pois não lhe é autorizado escolher o Juízo que mais atenda a seus interesses. De seu turno, objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ativo à irresignação e conseguinte determinação de prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição se, no caso, houvera escolhera aleatória de foro pela agravante, que ostenta a condição de consumidora defronte a relação de direito material estabelecida com a agravada, ensejando que a opção, orientada pelo critério territorial, seja controlada de ofício. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente, procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela legislação (art. 1.015 CPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a regulação procedimental vigente, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída a ação manejada pela agravante, sob o fundamento de que, conquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não observara as normas relativas à competência previstas na regulamentação legal consumerista e tampouco a previsão contida no estatuto processual civil, de modo que, sendo domiciliada na cidade de São Paulo/SP e possuindo a parte ré sede em todo o território nacional, a ação deve tramitar perante uma das varas cíveis da comarca de São Paulo/SP, pois corresponde ao local em que reside a consumidora. A seu turno, argumentara a agravante, em suma, que a sede da empresa ré está localizada nesta capital, o que atrai a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação que manejara, pois se lhe afigura mais conveniente que aqui transite, e não foro de sua residência. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que emerge incontroverso que a relação de direito material estabelecida entre as partes qualifica-se como relação de consumo, à medida em que o relacionamento havido entre a pessoa física agravante – consumidora de bens e serviços – e a agravada – prestadora de serviços financeiros, emoldura-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, conforme a entendimento estratificado no âmbito da Corte Superior de Justiça acerca do tema, explicitado por meio da edição da Súmula no 297[1]. Nesse contexto, é incontroverso que o relacionamento havido entre as litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca de sua emolduração jurídica. Qualificando-se o liame jurídico estabelecido entre as partes como relação de consumo, uma vez que envolvera a prestação de serviços financeiros, sujeitando-se a resolução das divergências dele originárias à incidência do Código de Defesa do Consumidor, é inexorável que as preceituações originárias desse estatuto legal destinam-se e devem ser integradas de modo a se coadunarem com a proteção dispensada ao consumidor de forma a ser assegurada efetividade à regra que está inserta no artigo 6o, inciso VI, que, como é consabido, resguarda-lhe, como direito fundamental, a facilitação da defesa de seus direitos[2]. Assim é que, optando o consumidor pelo aviamento da ação que maneja em desfavor da fornecedora de serviços com qual mantém relacionamento em foro diverso daquele correspondente ao seu domicílio, essa escolha obviamente traduz a manifestação de que sua iniciativa é mais conveniente e adequada à defesa dos seus direitos. Ademais, no caso, de fato, a agravada está sediada em Brasília/DF. Ou seja, a opção da agravante inscreve-se no preceptivo que legitima o aviamento da ação no foro em que sediada a pessoa jurídica ré, abdicando o consumidor da faculdade de demandar no foro do seu domicílio. Essa apreensão, no caso, obsta a qualificação de escolha aleatória de foro. O legislador de consumo, ao dispensar tratamento diferenciado ao consumidor, almejara facilitar a defesa dos seus direitos, o que compreende, inclusive, a facilitação do acesso à via jurisdicional como meio para resolução dos conflitos originários das relações de consumo. Emerge dessa constatação que, em tendo a agravante abdicado do direito que lhe era ressalvado de demandar no foro em que é domiciliado, optando por acionar a agravada no foro na qual é sediada, sua pretensão obviamente se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados. Ora, se reputara como mais apropriado e adequado à defesa dos seus interesses e direitos o foro desta capital federal, que coincide com a sede da parte ré, evidentemente sopesara os ônus e bônus que daí lhe advirão, devendo ser prestigiada a opção manifestada pela agravante como forma de materialização do enunciado estampado no dispositivo invocado. Outrossim, em se tratando de competência territorial, a qual, como é comezinho, detém natureza relativa, é passível de ser modificada, não advindo da sua alteração nenhum vício, até mesmo porque a ação pode fluir perante Juízo territorialmente incompetente e, ainda assim, as decisões que dele emanarem não serão ineficazes ou passíveis de invalidação. Essa inferência denota que a opção manifestada pela agravante não afeta nenhuma regra de competência de caráter absoluto. Em suma, o trânsito da ação por foro diverso daquele correspondente ao domicílio da agravante, em tendo derivado de opção por ela manifestada, traduz simples abdicação da prerrogativa que lhe era ressalvada de demandar no local em que é domiciliado e escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado. A desconsideração dessa opção, ao invés de se coadunar com o preceituado pela legislação de consumo, não se conforma com as prerrogativas que assegura ao consumidor, ressentindo-se, portanto, de lastro e estofo material. O mesmo entendimento é sufragado por diversos precedentes originários desta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no foro que entender que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. 2. Tratando-se Ação de Exibição de Documento para futura liquidação provisória de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 3. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, ‘a’, do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os agravantes optaram pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1728794, 07183918720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DEMANDA AJUIZADA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. DESCABIMENTO. 1. Nos casos em que a demanda é ajuizada pelo consumidor, tem-se a competência territorial relativa, não podendo o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe o artigo 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ, cujo enunciado é claro no sentido de que ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 2. Se o consumidor renuncia a prerrogativa legal que lhe permite ajuizar a ação no foro de seu próprio domicílio é porque considera que foro diverso lhe será mais benéfico, atendendo-se ao disposto no artigo 6o, VIII, do CDC, cuja finalidade é a facilitação de sua defesa. 3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão no 1727743, 07098879220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. SÚMULA 23 DO TJDFT. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, a competência relativa somente pode ser alterada após requerimento da parte requerida, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito 2. No mesmo sentido, a súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça prevê que ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’, enquanto que a súmula 23 do TJDFT dispõe que ‘em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial’. A questão só pode ser discutida se arguida pela parte ré/executada. 3. Em sentido contrário à r. Decisão impugnada, embora a autora/agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede da empresa requerida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1724271, 07140095120238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, as recentíssimas alterações que emergiram na regulação instrumental, não se aplicam ao caso, a despeito do intuído pelo Juízo de origem. Da nova regulação ressai a possibilidade de ser a aleatoriedade na escolha do foro reconhecida de ofício, rechaçando-a, pois cuidara a legislação processual, novamente, de inovar no pertinente ao alinhamento das exceções à regra que preceitua a impossibilidade de declaração de ofício da incompetência relativa. Sucede que esse regramento se aplica somente em situação derivada de vínculo contratual que dispusera sobre eleição de foro. De acordo com a redação conferida pela Lei no 14.879/2024 ao art. 63, §5o, do estatuto processual, “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”. Sucede que esse regramento está enlaçado ao enunciado constante do caput do preceptivo, que enuncia que está destinado a dispor exclusivamente sobre a cláusula eletiva de foro, verbis: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.” Os parágrafos adstritos àquele dispositivo, guardando vinculação e deferência ao enunciado pelo caput, somente dispõem, portanto, das hipóteses que versam sobre cláusula eletiva de foro, notadamente o disposto no §5o. Como comezinho, os parágrafos destinam-se a complementar o caput, não podendo desvincularem-se do nele disposto e tratarem de matéria diversa. Dessarte, à luz da recente alteração legislativa, a referência de que o ajuizamento de ação em foro que não condiz com as regras de fixação de competência legalmente emolduradas, à guisa do que sucedera com a própria cláusula de eleição (§1o), diz respeito apenas a hipóteses derivadas de vínculo contratual em que houvera a fixação de cláusula eletiva de foro. Inviável que aludido parágrafo seja interpretado de forma destacado e aplicado em hipótese concreta não adstrita ao enunciado no caput. Essa apreensão é corroborada pelo disposto nos outros parágrafos do dispositivo, que expressamente, como não poderia deixar de ser, reportam-se ao regulado e enunciado pelo caput A inovação normativa, oportuno acentuar, derivara da necessidade de modulação da circunjacência discricionária conferida às partes – que elejam o foro competente –, conformando-a ao primado da boa-fé, que deve permear a atuação dos sujeitos processuais, prevenindo que a distribuição da causa em foro diverso do legalmente prescrito, seja em decorrência da cláusula de eleição de foro pactuada, seja em razão da mera discricionariedade da parte autora, perfaça-se em caráter demasiado aleatório e dissonante da regulamentação processual de regência. Essa é a apreensão possível da justificativa apresentada ao Projeto de Lei no 1.803/2023, do qual germinara a normatização referenciada, conforme se depreende dos excertos adiante trasladados: “Embora o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta toda a sistemática jurídica. Ademais, além do aspecto intersubjetivo, convém rememorar que o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e com as peculiaridades locais (art. 93, XIII, da CRFB). Portanto, a cláusula de eleição de foro deve ser usada com lealdade processual. Ocorre, contudo, que essa não tem sido a realidade prática. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, que conquistou prêmio inédito de melhor tribunal do Poder Judiciário brasileiro (Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Excelência), vem recebendo uma enxurrada de ações decorrentes de contratos que elegeram o Distrito Federal como foro de eleição para julgamento da causa, mesmo sem qualquer relação do negócio ou das partes com a localidade, pelo fato de que, no TJDFT, os processos tramitam mais rápido do que na maior parte do país. Ora, o foro de eleição não pode ser utilizado deliberadamente, ao bel-prazer das partes, sob pena de se transmutar em abusividade. Em que pese o Código Civil estabelecer, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar, a escolha aleatória e injustificada de foro pode resultar em prejuízo à sociedade daquela área territorial, sobrecarregando tribunais que não guardam qualquer pertinência com o caso em deslinde. Outro objeto de aperfeiçoamento legislativo é a inserção do § 5o no art. 63 da referida Lei, estabelecendo que constitui também prática abusiva a ação proposta em juízo aleatório, sem qualquer liame com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. Nesse aspecto, frise-se que o direito constitucional de propor ação deve necessariamente firmar-se em razoável fundamentação jurídica para sua distribuição territorial, mostrando-se necessária, como consectário lógico, a devida intervenção do magistrado para declinar de sua competência com o fim de coibir abusos ou desvirtuamentos, inclusive para não prejudicar a sociedade local, mormente em tempos de processo judicial eletrônico. Assim, o direito fundamental de acesso à Justiça, albergado pela Constituição Federal, deverá sempre estar alicerçado na territorialidade e vinculado a argumento jurídico que justifique a intervenção do juiz natural.”4 –Grifo nosso. Consideradas as balizas legais que atualmente conferem os contornos necessários à elucidação deste incidente, e conquanto ressaia, agora, indiscutível a subsistência de óbice legal para o ajuizamento da ação, com base em cláusula contratual, em foro que não guarda qualquer sorte de vinculação com o local de residência ou domicílio das partes ou com o de cumprimento da obrigação, o regramento não se aplica à hipótese em concreto. Demais de tudo, ainda que entendido que a regulação se aplica a situação não derivada de cláusula de eleição de foro, o caso concreto não legitima a apreensão externada pela decisão vergastada, tendo em conta que a parte ré é sediada nesta capital, tornando a opção de foro manifestada pela agravante legítima. Alinhados esses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pela agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade, notadamente porque a regra que lhe assegura o direito de acionar ou ser acionado no foro correspondente ao seu domicílio deve ser interpretada em seu favor, e não em desconformidade com seus interesses e com a opção que manifestara ao aviar a demanda que ajuizara em desfavor da agravada. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Esteado nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a ação aviada pela agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras. [2] CDC, “Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: ... VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quanto for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; ...”